Tribunal: STF
Processo: ARE 1483712
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO DISTINTO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÕES DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS. DESCABIMENTO. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS NESSA PARTE. CONTROVÉRSIA SOBRE O JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR A PARTILHA DOS BENS. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Malvina Silva Araujo (Doc. 38) e por José Eustáquio Sobrinho (Doc. 42), objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Inventário. Partilha observara o devido processo legal. Modificação da sentença por embargos de declaração em condições de prevalecer, ante a notória omissão ocorrida. Autor da herança e a apelada conviveram no período compreendido entre março de 2001 a março de 2012. Em maio de 2011, houve aquisição de bem imóvel. Partilha alcançando a ex-convivente em condições de sobressair. Alegação de que não houve, na ação de reconhecimento de união estável, referência a bens, é insuficiente, visto que na respectiva decisão já figurava, expressamente, que a partilha ocorreria em inventário ou arrolamento. Formalismo exacerbado mencionado pelos apelantes é insuficiente para dar suporte aos recursos. Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.” (Doc. 17, p. 2) 



    e urnas - Vide ARE 140512 (m de Águas Pluviais 



    Os embargos de declaração opostos por José Eustáquio Sobrinho (Doc. 19) foram desprovidos (Doc. 21).



    Nas razões de seu apelo extremo, José Eustáquio Sobrinho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos LIII e LV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “ao juízo do inventário, sua competência, por ser um procedimento especial, lhe está reservada apenas para proceder a partilha de bens entre sucessores e herdeiros e não entre companheiros, no presente caso, ocorrera dois julgamentos, um do juízo que reconheceu a união estável, porém não partilhou e nem concedeu alimentos à recorrida, já o do inventário veio a partilhar o bem entre os mesmos, o que lhe é vedado, já que ambos têm procedimentos próprios, e, na forma do Art. 1.796 c/c Art. 1.784, do Código Civil, aberta a sucessão a herança transmite-se entre os herdeiros e testamentários, sendo que a partilha deve ser procedida por juízo competente, já que ninguém poderá ser processado/julgado ou privado de seus bens senão pela autoridade judicial competente (art. 5º, LIII, CF)” (Doc. 25, p. 5). Afirma que houve violação ao devido processo legal e ao princípio do juiz natural. Ressalta que “sequer fora discutido no bojo do inventário qual fora a forma de aquisição do bem objeto da partilha, já que, em conformidade do o art. 1.725 c/c 1.659, I, II, do Código Civil, há bens incomunicáveis ao acervo patrimonial da união estável, há aí um verdadeiro cerceamento ao direito de defesa do recorrente” (Doc. 25, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “para cassar o v. acórdão do tribunal recorrido, uma vez que nulo o julgado, pois inobservado os art. 5º, LIII, Art. 5º, LV, Constituição Federal, já que ninguém poderá ser privado de seus bens sem ser pela autoridade judiciária competente e sem o devido processo legal” (Doc. 25, p. 6).



    Por sua vez, Malvina Silva Araujo, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos LIII e LV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de justiça do Estado de São Paulo, ao deixar de reconhecer a incompetência material/funcional de juízo de primeiro grau, viola claramente a norma constitucional” (Doc. 27, p. 3). Afirma, também, que houve violação ao devido processo legal e ao princípio do juiz natural. Aduz que “sequer fora discutido no bojo do inventário, qual fora a forma de aquisição do bem objeto da partilha, já que em conformidade do art. 1.725 c/c 1.659, I, II, do Código Civil, há bens incomunicáveis ao acervo patrimonial da união estável, há aí um verdadeiro cerceamento ao direito de defesa do recorrente” (Doc. 27, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se totalmente o v. acórdão do tribunal recorrido, uma vez que nulo o julgado, pois inobservado os art. 5º, LIII, Art. 5°, LV, da Constituição Federal” (Doc. 27, p. 12-13). 



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por José Eustáquio Sobrinho em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 32). Com relação ao recurso extraordinário interposto por Malvina Silva Araujo, igualmente, negou seguimento em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias, por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 33).



    Irresignados, Malvina Silva Araujo e José Eustáquio Sobrinho interpuseram os presentes agravos (Docs. 38 e 42, respectivamente).



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar. 



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014) 



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, não conheço dos agravos nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral).



    Outrossim, quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem assentou, in verbis:



    “As alegações genéricas e superficiais dos apelantes, em busca de formalismo exacerbado, aduzindo que os embargos de declaração não admitiriam modificação da homologação da partilha, não podem sobressair, visto que os próprios embargos permitem correção, e, em havendo omissão, o que se faz presente, admissível a alteração correspondente. 



    Na hipótese, a escritura de compra e venda de fls. 24/25, datada de 02 de maio 2011, envolve aquisição de imóvel por parte do de cujus Renildo Silva Araújo, enquanto que a sentença - proferida em outra demanda, que reconhecera a união estável entre a apelada Renata e o falecido, fls. 210/215, ressaltara, expressamente, que julgava procedente a ação para reconhecer a união estável entre os dois, no período de março de 2001 a março de 2012, fls. 211, antepenúltimo parágrafo, todavia, quanto à deliberação de divisão de bens, fora ressalvada a possibilidade de partilha em inventário ou arrolamento. 



    Desta forma, a decisão fora clara e precisa, e a referida sentença fora mantida pelo v. acórdão de fls. 280/283, transitado em julgado, uma vez que o recurso especial sequer fora recebido.



    Assim, não se vislumbra nenhuma irregularidade, pois basta uma simples análise cronológica, ou seja, do lapso temporal envolvendo a união estável, a qual se dera entre março de 2001 e março de 2012, sendo que a aquisição do imóvel ocorrera em maio de 2011, em pleno período da convivência, consequentemente, a partilha observou, de forma adequada, a meação correspondente à ex-convivente Renata, e o restante em relação aos herdeiros do autor da herança.” (Doc. 17, p. 4-5, destaquei) 



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.7.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 874.343-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/05/2015, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.” (AI 804.854-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/11/2010, destaquei) 



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente dos agravos, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-OS,com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente